Tribunal: TJMT
Processo: 1051414-63.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051414-63.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANDRA MARA ALMEIDA DA COSTA - CPF: 896.459.871-72 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. GOLPE DO FALSO CORRESPONDENTE BANCÁRIO VIA WHATSAPP. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA PARA TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de restituição em dobro e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal; (
ii
) saber se a procuração com poderes gerais gera defeito de representação nos Juizados Especiais; e (
iii
) saber se a instituição financeira responde por golpe praticado por engenharia social, quando o consumidor realiza transferência voluntária para terceiro desconhecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As preliminares de inépcia e defeito de representação são rejeitadas. O recurso atacou os fundamentos da sentença, atendendo à dialeticidade, e a procuração "ad judicia" com poderes gerais é válida no sistema dos Juizados Especiais, regido pelos princípios da simplicidade e informalidade (Lei no 9.099/1995), não se exigindo rigor excessivo na outorga de mandato.

4. Embora as instituições financeiras respondam por fortuito interno (Súmula 479/STJ), a responsabilidade é afastada quando o consumidor, vítima de engenharia social, transfere valores voluntariamente para pessoa física diversa do banco, sem as devidas cautelas. A conduta rompe o nexo causal, configurando culpa exclusiva da vítima e de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A procuração "ad judicia" com poderes gerais é válida nos Juizados Especiais, sendo desnecessária a especificação minuciosa da demanda. 2. A instituição financeira não responde por danos decorrentes de golpe de engenharia social quando o consumidor realiza transferência voluntária de valores para conta de
terceiro pessoa física
, caracterizando culpa exclusiva da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/1995, art. 2o; CDC, art. 14, § 3o, II; CC, art. 421.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; Turmas Recursais/MT, Súmula 30.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1051414-63.2025.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: SANDRA MARA ALMEIDA DA COSTA

Recorrido
: BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

SANDRA MARA ALMEIDA DA COSTA ajuizou reclamação em face do BANCO PAN
S.A.
Noticiou que: a) foi contatada via WhatsApp por uma pessoa chamada Fernanda, que se identificou como correspondente bancária d
a parte

reclamada
e ofereceu um refinanciamento de empréstimo consignado; b) a negociação ocorreu em ambiente de confiança, com a suposta preposta demonstrando acesso ao sistema do banco; c) após a conclusão da operação, foi exigido um depósito de R$ 1.000,00 para "finalizar no sistema", tendo realizado um PIX para a conta de uma terceira pessoa (ANA ALICE SANTOS XAVIER); d) ao questionar a cobrança, percebeu que havia sido vítima de um golpe, o que lhe causou abalo emocional e prejuízo financeiro. Requereu: a) a restituição em dobro do valor pago, totalizando R$ 2.000,00; b) a condenação d
a parte

reclamada
ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) o ato ilícito derivou da ação de um terceiro fraudador ou da própria
reclamante
, com a utilização de senhas de caráter intransferível para realizar a transação via PIX; b) a
parte

reclamante
não fez prova mínima do alegado e sua conduta rompeu o nexo causal, configurando culpa exclusiva da vítima; c) a responsabilidade civil da
parte
reclamada foi afastada. Ao final, proferiu
sentença
de improcedência.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença partiu de premissa fática equivocada, ao analisar o caso como se fosse invasão de conta, quando a causa de pedir é o golpe praticado por falso correspondente; b) o juízo ignorou as provas essenciais, como as conversas de WhatsApp e o comprovante de pagamento, configurando erro na valoração da prova; c) o banco possui responsabilidade objetiva pelos atos de seus prepostos ou representantes, conforme o CDC; d) a cobrança foi indevida e deve ser restituída em dobro; e) a situação vivenciada ultrapassou o mero dissabor, causando abalo moral indenizável. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos de restituição em dobro e de indenização por danos morais; b) subsidiariamente, anular a sentença por fundamentação dissociada das provas, com retorno dos autos à origem para novo julgamento.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a procuração outorgada pela
parte

reclamante
é genérica e irregular; b) o recurso não obedece ao princípio da dialeticidade, pois não ataca os fundamentos da sentença; c) não há dano moral a ser indenizado; d) a culpa pelo ocorrido é exclusiva da consumidora, que não teve o devido cuidado ao transferir valores para terceiro desconhecido, sem utilizar os canais oficiais do banco.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)”

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30: “
A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso
”.

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

“(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi comprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)”

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos iniciais, com o fundamento de que houve culpa exclusiva da vítima ao realizar transações bancárias (PIX) para terceiros mediante a utilização de senhas pessoais e intransferíveis.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais a parte recorrente sustentou que a fraude ocorreu dentro do ambiente do banco e por suposto correspondente bancário, defendendo a responsabilidade objetiva da instituição financeira e a existência de falha na prestação do serviço, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Defeito de representação (Procuração Genérica).

A parte recorrida alega, em contrarrazões, defeito de representação processual, sob o argumento de que a procuração outorgada pela parte recorrente ao seu patrono é genérica, não especificando o número do contrato ou a ação exata a ser proposta.

Entretanto, no sistema dos Juizados Especiais, regido pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (art. 2o da Lei no 9.099/95), a exigência de formalismo excessivo na outorga de mandato deve ser mitigada. A procuração "ad judicia" com poderes gerais para o foro habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto aqueles para os quais se exige poderes especiais, não sendo requisito de validade a especificação minuciosa da demanda.

Ademais, a parte recorrente
compareceu pessoalmente
aos atos processuais, notadamente à audiência de conciliação (ID/PJe2 354618415), oportunidade em que ratificou, ainda que tacitamente, os atos praticados por seu patrono e a outorga de poderes conferida.

Nesse sentido, exigir instrumento de mandato atualizado ou com especificações rígidas constitui barreira injustificada ao acesso à justiça, contrariando o espírito da Lei no 9.099/95.

Portanto, rejeito a preliminar arguida.

Segurança dos serviços bancários.

As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato (artigo 421 do Código Civil) para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados, principalmente por se tratar de relação de consumo.

Por isso, quando o prestador de serviço não disponibiliza meios de segurança eficientes e possibilita que seus clientes, que confiaram em seus serviços financeiros, sejam prejudicados por delinquentes, comete conduta ilícita.

A propósito, a Súmula 479 e o Tema 466 do STJ preconizam que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Nesse sentido:

“(...) 4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado
um maior grau de
risco em comparação com outras atividades econômicas. Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (STJ// REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023.)”

No entanto, para a responsabilização da instituição financeira, sem embargo da Súmula 479/STJ, é necessária a comprovação do liame de causalidade entre as atividades desempenhadas e o dano vivenciado pelo consumidor.

A engenharia social, no contexto de fraudes bancárias, é uma técnica de manipulação que explora a confiança e a credulidade das pessoas para obter informações pessoais ou financeiras. É uma forma de golpe que visa induzir a vítima a realizar ações que prejudicam seus próprios interesses, como transferir dinheiro ou divulgar dados confidenciais.

No caso concreto, a parte recorrente alega ter sido contatada via WhatsApp por uma suposta correspondente bancária denominada "Fernanda", que lhe ofereceu uma oportunidade de refinanciamento de empréstimo consignado. Narra que, para "finalizar no sistema" a operação, foi exigido um depósito de R$ 1.000,00, o qual foi realizado voluntariamente pela consumidora via PIX.

Contudo, ao analisar o comprovante de transferência apresentado pela própria
reclamante
(ID/PJe2 354618396), verifica-se que o valor foi destinado a uma pessoa física, de nome "ANA ALICE SANTOS XAVIER", estranha à relação jurídica mantida com o Banco Pan S.A.

O que se observa é que a
parte

reclamante
transferiu voluntariamente valores para fraudadores, sem certificar-se de que seriam possíveis representantes da instituição reclamada. A instituição financeira não responde por danos decorrentes de transações em que o consumidor, induzido a erro por engenharia social, transfere valores a terceiros sem as devidas cautelas, como verificar o beneficiário do pagamento, que neste caso era manifestamente diverso da instituição financeira com a qual pretendia contratar.

Importa mencionar que o valor da transferência bancária (R$ 1.000,00) é compatível com as transações financeiras realizadas pela parte reclamante, conforme se verifica dos contratos de empréstimo por ela apresentados (ID/PJe2
354618397 e
354618398), não sendo possível afirmar que houve falha no sistema de segurança da parte reclamada.

Dessa forma, a transferência de valores é conduta atribuída a terceiro fraudador e à falta de cautela da própria consumidora, motivo pelo qual rompe o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta da instituição financeira.

Forçoso concluir que, no caso em comento, a responsabilidade pelo evento danoso repousou na conduta desidiosa da parte
reclamante
e na ação de terceiro, restando configurada a excludente do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Em igual sentido já se manifestou esta Turma Recursal:

“(...) 3. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, considerando que a Autora “conforme os documentos e provas apresentados, verifica-se que a autora realizou as transferências voluntariamente, sem qualquer coação ou vício de consentimento. Ademais, não há indícios de falha na prestação de serviços por parte dos réus, que agiram conforme os procedimentos normais e padrões de segurança vigentes. A fraude somente se concretizou devido à falta de diligência da autora, que, de forma imprudente, aceitou realizar transferências financeiras sem as devidas verificações de segurança. A autora deveria ter adotado medidas básicas de segurança antes de efetuar as transferências, como verificar a veracidade das informações recebidas e a legitimidade da oferta de trabalho. Os valores transferidos pela autora foram prontamente utilizados pelos fraudadores, impossibilitando sua recuperação. Os réus não possuem qualquer ingerência sobre as contas destinatárias, especialmente quando as transações foram realizadas de forma regular e sem qualquer
vício..
”. 4. O conjunto fático-probatório produzido demonstrou que a Autora foi vítima de golpe praticado por terceiros.5. Ora, o que se observa é que a Autora transferiu voluntariamente para fraudadores, sem certificar-se de que seriam possíveis representantes da instituição Reclamada.6. Dessa forma, a transferência de valores é conduta atribuída a terceiro não identificado, motivo pelo qual rompe o nexo de causalidade entre o evento danoso e o dano suportado pela parte Autora.7. Destarte, tem-se que a parte Autora agiu com negligência, sem os cuidados que se espera de um homem médio, quando da obtenção e transferência de valores a pessoa estranha.8. Forçoso concluir que, no caso em comento, a responsabilidade pelo evento danoso repousou na conduta desidiosa da parte Autora, consumidor, restando configurada a excludente do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de defesa do Consumidor. (...) (N.U 1000323-26.2024.8.11.0014, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, publicado no DJE 03/10/2024)”

Portanto, não havendo falha na prestação do serviço bancário, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID
/PJe2
354618422),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026